Tribunal: TJDFT
Processo: 0773048-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. RETROATIVIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. SÚMULA 621 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em cumprimento de sentença de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da Súmula 621 do STJ e à retroatividade da decisão que reduziu os alimentos; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os efeitos da decisão que reduziu os alimentos retroagem à data da citação, conforme a Súmula 621 do STJ e determinou que os valores pagos sob o título anterior devem ser imputados às parcelas vencidas, vedando sua compensação com parcelas futuras.
4. Todas as questões relevantes foram enfrentadas, não havendo omissão ou obscuridade. A discordância do embargante com os fundamentos do acórdão não configura vício apto a justificar os embargos de declaração.
5. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. O recurso revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Multa aplicada no percentual de 1% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A decisão que reduz alimentos retroage à data da citação, vedada a compensação dos valores pagos sob o título anterior, conforme Súmula 621 do STJ; 2. Embargos de declaração que reiteram argumentos já enfrentados e rejeitados são manifestamente protelatórios e ensejam aplicação de multa.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 355 do CC; art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; AgInt no AREsp 2.261.092/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.873.432/MG.